Tribunal: TJDFT
Processo: 0708571-78.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-03-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0708571-78.2022.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: WESLEY JOSE DA SILVA PACIENTE: ROMARIO TAVARES BARBOSA AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE EXECUCAO PENAL O paciente foi condenado a 8 anos de reclusão, em regime semiaberto, pelo crime de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe e recurso que dificultou a defesa dos ofendidos (duas vezes) (ID 33677797). O habeas corpus impugna decisão do juiz da execução penal que determinou o início de cumprimento de pena, expedindo mandado de prisão, bem como deixou para examinar os pedidos de concessão de benefícios externos somente após realização de exame criminológico. Sustenta o impetrante que o regime prisional semiaberto garante aos apenados direito ao trabalho externo e a saídas temporárias, sendo dispensável a realização de exame criminológico para a concessão desses benefícios. A manutenção da decisão viola o direito de locomoção do paciente, impondo-lhe, na prática, regime prisional fechado -- mais grave do que aquele estabelecido na sentença condenatória. Acrescenta que o paciente respondeu à ação penal em liberdade, é primário, não registra outras condenações, tem ocupação lícita, residência fixa e dois filhos, aos quais presta alimentos. Pede sejam concedidos benefícios externos, sem que o paciente submeta-se a exame criminológico ou a ele se submeta, em data posterior. Admite-se habeas corpus substitutivo de recurso legalmente previsto somente em situações excepcionais, quando há abuso de poder ou flagrante ilegalidade a justificar a impetração. Esse o entendimento consolidado do c. STF e do e. STJ: “(...) 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado a justificar a concessão da ordem, de ofício. 6. Habeas corpus não conhecido. (HC 431.541/MS, Rel. Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 28/08/2018)”. O habeas corpus, garantia constitucional, destina-se à proteção da liberdade (CF, art. 5o, LXVIII). Sua utilização pressupõe a existência de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Das decisões do juiz das execuções penais, em questões que tais, cabe agravo, sem efeito suspensivo (LEP – L. 7.210/84, art. 197) e não habeas corpus. Pode-se admitir o habeas corpus em hipóteses em que evidente o constrangimento ilegal. Não é o que acontece na hipótese. Nada indica a ilegalidade da decisão. O paciente – que não iniciou o cumprimento da pena - teve indeferido pedido de trabalho externo pelo juiz da execução, que ordenou fosse, antes, realizado exame criminológico (ID 33677808). O exame criminológico tem por finalidade fornecer elementos para a adequada classificação do condenado e individualização da execução da pena. É obrigatório aos condenados em regime fechado e facultativo para aqueles aos quais fixado o regime semiaberto (LEP, art. 8, caput e § único). Para sua admissão, necessária decisão motivada (súmula 439 do STJ). A exigência de realização prévia de exame criminológico inicial antes de deferir o trabalho externo é proporcional e adequada, sobretudo em casos de crime como o da espécie – tentativa de duplo homicídio. Sobre o tema, julgado da Turma: “(...) 2. No caso, o sentenciado foi condenado pelo delito de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, delito extremamente grave, justificando, nos termos do artigo 8o da Lei de Execuções Penais, o exame criminológico inicial, para que "possa ser orientado o processo de ressocialização, individualizando-se a execução". Precedentes. 3. Recurso conhecido e não provido para manter a decisão que determinou a realização de exame criminológico ao apenado com fulcro no artigo 8o, caput, da Lei n.o 7.210/1984. (Acórdão 1395629, 07376564620218070000, Relator: Desembargador Roberval Casemiro Belinati, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 27/1/2022, publicado no PJe: 7/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) O gozo de benefícios externos exige do apenado autodisciplina e responsabilidade. As peculiaridades e circunstâncias em que cometido o crime – atropelou a ex-companheira e o namorado dela - demonstram que o apenado demanda maior atenção para ser reinserido na sociedade. Dada a gravidade do crime, mostra-se adequado requisitar prévio exame criminológico, para proporcionar a adequada individualização do cumprimento de pena pelo paciente (LEP, art. 5o). Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intimem-se. Brasília/DF, 21 de março de 2022. Desembargador JAIR SOARES